Tribunal: STF
Processo: ARE 689847
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA 



     DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDIVIDUAL AUTÔNOMA. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANOS ECONÔMICOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM TRÂNSITO EM JULGADO. LIMITES DA COISA JULGADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 689.765-RG/PR). APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 328 DO RISTF E 543-B DO CPC). ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 23.3.2010. 



    O Plenário Virtual desta Corte afastou a existência de repercussão geral da questão atinente à possibilidade de ajuizamento de ação individual autônoma para pleitear juros remuneratórios de caderneta de poupança decorrentes de direito reconhecido em sede de ação coletiva já transitada em julgado, em face do caráter infraconstitucional do debate. (ARE 689.765-RG/PR). Decisão que se aplica a todos os recursos sobre matéria idêntica. Incidência do art. 328 do RISTF e aplicação do art. 543-B do CPC. 



    Considerada a identidade material havida entre a controvérsia travada no presente feito e o debate do recurso paradigma, no qual reconhecida a inexistência de repercussão geral, irrepreensível a decisão agravada, mediante a qual mantida a aplicação da sistemática do art. 543-B, do CPC. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.